Tribunal: TJPA
Processo: 0007550-19.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007550-19.2019.8.14.0130

APELANTE: ZANDINO ULIANA

APELADO: CAMILA DA SILVA EMERIQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. EXAMES DE DNA CONVERGENTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que negou provimento à apelação, confirmando sentença de procedência em ação de investigação de paternidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova testemunhal, em ação de investigação de paternidade instruída com dois exames genéticos convergentes, configura cerceamento de defesa ou vício de omissão na decisão monocrática.

III. Razões de decidir

O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A realização de dois exames de DNA com resultados convergentes confere elevado grau de certeza científica quanto à paternidade, tornando irrelevante a produção de prova testemunhal para afastar a conclusão pericial.

A alegação genérica de relacionamento da genitora com terceiro não possui aptidão jurídica ou científica para infirmar a prova genética regularmente produzida.

Inexistem erro material, omissão ou cerceamento de defesa, uma vez que a decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em ação de investigação de paternidade, a realização de exames de DNA convergentes torna dispensável a produção de prova testemunhal destinada a infirmar a certeza científica da perícia.

O indeferimento de prova irrelevante não configura cerceamento de defesa, quando suficientemente instruído o processo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ZANDINO ULIANA em face da decisão monocrática (Id. 30135193) que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ora agravante, confirmando a sentença de procedência em ação de investigação de paternidade.

Em suas razões (Id. 30848953), o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material e omissão, alegando que houve pedido expresso de produção de prova testemunhal em primeiro grau e reiteração em sede de apelação. Aduz que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa e que a prova testemunhal seria indispensável para contrapor os resultados dos exames genéticos realizados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 31644720.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não prospera.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso dos autos, a controvérsia gira em torno de investigação de paternidade, na qual foram realizados dois exames genéticos (DNA).

Como bem destacado na decisão recorrida, os exames periciais indicaram a compatibilidade genética específica entre o investigado e a autora. A alegação de necessidade de prova testemunhal para demonstrar suposto relacionamento da genitora com outro membro da família não possui o condão de afastar a certeza científica proporcionada pelo exame de DNA, especialmente quando realizados dois exames com resultados convergentes.

O agravante, ao se manifestar após a realização do segundo exame, não logrou apresentar elementos técnicos capazes de desqualificar a perícia, limitando-se a pleitear prova oral que se mostra despicienda diante do acervo probatório técnico-científico já constituído.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, erro material ou omissão. O julgamento monocrático ora fustigado apenas ratificou o entendimento de que a prova testemunhal, neste cenário, é irrelevante para o deslinde da causa, não havendo novos argumentos trazidos no agravo interno capazes de modificar o convencimento desta Relatoria.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/02/2026